Tribunal: TJDFT
Processo: 0734697-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734697-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSENI GONÇALVES LOPES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelo acórdão que deu provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro de fato. 2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes. 3. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no inc. XXXVI do art. 5o da Constituição Federal, nos termos invocados pelo embargante. Decerto, a decisão colegiada pautou-se no normativo legal sobre a matéria e nos parâmetros estabelecidos pela Corte Superior e pela Corte Suprema, inclusive na tese fixada para o Tema 792 da repercussão geral. Logo, o Colegiado não incorreu em violação ao ditame constitucional de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 3.1. Em relação aos arts. 5o, caput, e 6o, caput, da Carta Magna, sequer caberia perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais que tutelam a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e direitos sociais. Isso porque o embargante aspira, por via oblíqua, reabrir a discussão do fato e o reexame do conteúdo probatório para concluir pelo reconhecimento da impossibilidade de expedição da RPV de acordo com o teto de 20 salários mínimos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto. 4. No tocante ao recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 CPC estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente alega violação os artigos 87 do ADCT, 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 6o da LINDB, 1o e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o teto da RPV no Distrito Federal, na hipótese, é de 10 (dez) salários mínimos, sendo inaplicável a Lei 6.618/20 à espécie. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano afirmando que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 792 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas. A divergência jurisprudencial foi demonstrada, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria, de índole jurídico-constitucional encontra-se devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003